Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. DIVULGAÇÃO DE NOVO RESULTADO PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA À LEI E AO EDITAL. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO ATO AO EDITAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. NÚMERO DE QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I - De acordo com a interpretação finalística dos arts. 71, III, e 75, da Constituição Federal, do art. 78, III, da LODF e do art. 1o, III e XIV, da LCD no 1/1994, extrai-se que o TCDF tem competência para fiscalizar todas as fases de concurso para provimento de cargos públicos na esfera local.

II - A decisão do TCDF que, ao verificar que a banca examinadora não realizou o ajuste proporcional previsto no art. 59 da LD no 4.949/2012 e no edital do concurso, determina a divulgação de novo resultado preliminar, com a devida observância a tais normativos, não representa invasão ao mérito administrativo e tampouco indevida interferência em critério de correção e avaliação.

III - Não há ilegalidade na decisão do TCDF ao considerar regular o arredondamento para baixo do total de questões necessárias para aprovação. O entendimento bem observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se exigir nota superior à prevista no edital.

IV - Impetração conhecida. Segurança denegada.